Tribunal: TJES
Processo: 0007485-05.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007485-05.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007485-05.2023.8.08.0048

APELANTE: DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

(
ARTIGO 155,
CAPUT,

DUAS VEZES, N
A FORMA D
O ART.
69
,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE CARNE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedentes STF.

2. O valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro adotado pela jusrisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que constitui valor superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007485-05.2023.8.08.0048

APELANTE: DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 9154572), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância da conduta, absolvendo-se o acusado.

Emerge da exordial acusatória (Id. 9154546, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 07h, nas dependências da Empresa Vale, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si 17 (dezessete) bisnagas de cobre, bem como no interior do Supermercado Extrabom, na Avenida Ábido Saad, Bairro Enseada de Jacaraípe, por volta das 10h, subtraiu para si 03 (três) barras de chocolate Lacta.

Revelam os autos que o denunciado, nas dependências da Empresa Vale, aproveitando que não havia ninguém monitorando suas ações no momento dos fatos, subtraiu para si 17 (dezessete) bisnagas de cobre. Consta, ainda, que, horas após a subtração das bisnagas de cobre, o investigado ingressou no Supermercado Extrabom e, simulando estar realizando compras regularmente, retirou as 03 (três) peças de chocolate e as colocou em sua cintura, deixando o estabelecimento em seguida sem passar pelos caixas, subtraindo os bens para si. No entanto, a ação criminosa foi percebida pelo segurança do Supermercado, que estranhou a ação do investigado, tendo o abordado ao lado de fora do estabelecimento e acionado a Polícia Militar. Procedida a revista pessoal, foram apreendidas na posse do denunciado as 03 (três) narras de chocolate Lacta e as 17 (dezessete) bisnagas de cobre em sua mochila.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s
.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou não, do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Outrossim, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância” (Tema n. 1205, DJe 30/10/2023). (AgRg no AREsp n. 2.595.244/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024.)

Nesse contexto, insta salientar que, de acordo com a Nota Fiscal acostada no Id. 9154546, IP parte 01, p. 23, o valor total das 03 (três) barras de chocolate Lacta perfazia o montante de R$ 43,77 (quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

No tocante às bisnagas de cobre, consta no despacho para Lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 9154546, IP parte 01, pp. 02/04) que cada bisnaga de cobre pesa, aproximadamente, 300g (trezentos gramas), e que o valor total aproximado das 17 (dezessete) bisnagas é de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, o valor total da
res furtiva
perfaz o montante de R$ 543,77 (quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), equivalente a cerca de 41% (quarenta e um por cento) do salário-mínimo vigente à época do cometimento do delito, que era de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

À vista disso, há que se reconhecer que o valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro adotado pela jusrisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que
constitui valor superior a
o percentual de
10%
(dez por cento)
do salário-mínimo vigente à época d
os fatos
, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito.

À luz de tal cenário, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“
[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...
].
2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Por tais razões, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)